Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cobrança de cotas condominiais, determinou a inclusão da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) no polo passivo, sob pena de indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução de dívida condominial quando o exequente opta pela penhora apenas dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, sem requerer a constrição do imóvel alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de direitos aquisitivos, prevista no art. 835, XII, do CPC, recai exclusivamente sobre a posição contratual do devedor fiduciante, não atingindo a propriedade resolúvel nem a garantia do credor fiduciário, afastando seu interesse jurídico direto na lide.
4. A natureza propter rem da dívida condominial autoriza a cobrança de quem detenha a posse ou a titularidade do direito real, mas não impõe, por si só, a formação de litisconsórcio passivo necessário com todos os titulares de direitos sobre o imóvel.
5. O precedente do STJ (REsp 2.100.103/PR), de caráter não vinculante e ainda pendente de uniformização no Tema 1.266/STJ, limita a exigência de litisconsórcio às hipóteses de penhora do próprio imóvel, não se aplicando à constrição exclusiva de direitos aquisitivos.
6. Inexistindo constrição do bem imóvel, não há necessidade de eficácia uniforme da decisão em relação ao credor fiduciário.
7. Compete ao exequente eleger os meios executivos legalmente previstos para satisfação do crédito, não podendo o juízo impor estratégia diversa, ainda que a medida escolhida seja potencialmente menos eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão do credor fiduciário no polo passivo de execução de dívida condominial não é obrigatória quando a constrição recai apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
2. O litisconsórcio passivo necessário com o credor fiduciário restringe-se às hipóteses de penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente.
3. Cabe ao exequente escolher os meios executivos adequados, não podendo o juízo impor medida diversa quando a opção adotada é juridicamente válida.